Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-29.2019.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001261-29.2019.8.14.0079

APELANTE: MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Bagre contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinou a realização de concurso público e a exoneração de servidores contratados sem concurso, observada a substituição progressiva para evitar descontinuidade dos serviços públicos.

2.O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à incidência dos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, à situação das contratações vinculadas a programas federais e à alegada insuficiência do concurso realizado. Requer manifestação expressa sobre tais pontos e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para adequar o comando decisório relativo à exoneração dos temporários.

3.O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais requereu “a rejeição dos embargos de declaração opostos, sob o argumento de que não se verifica nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado”, bem como “a manutenção integral dos termos do acórdão embargado, asseverando que o recurso possui nítido intuito de rediscussão do mérito”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 20 e 22 da LINDB, sobre as contratações temporárias vinculadas a programas federais e sobre a alegada insuficiência do concurso público, a justificar o acolhimento dos embargos com eventual efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A parte dispositiva do acórdão embargado consignou: “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.”

6.O julgado enfrentou a controvérsia central ao afirmar a necessidade de regularização do quadro funcional, diante da inobservância prolongada do art. 37, II, da Constituição Federal, e ao determinar que a exoneração dos temporários ocorresse somente após a realização de concurso e o provimento dos cargos efetivos, afastando risco de descontinuidade dos serviços públicos.

7.O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistente na hipótese.

8.Os argumentos relativos aos arts. 20 e 22 da LINDB, às contratações vinculadas a programas federais e à insuficiência do concurso revelam inconformismo com a conclusão adotada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

9.A parte dispositiva do presente julgamento registra: “Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.”

“3. A rediscussão do mérito é incompatível com a via dos embargos de declaração.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.021, § 1º, 1.022 e 489; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2091945/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2630284/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJPA, Apelação Cível 0808451-52.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BAGRE
contra o acórdão de Id. 33673518, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que determinou a realização de concurso público e a exoneração de servidores contratados sem concurso.

O Município sustenta, em suas razões, que o julgado padece de omissão e obscuridade, sob enforque

de que o colegiado não se manifestou especificamente sobre a incidência dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que tratam das consequências jurídicas e administrativas das decisões.

Alega, ainda, que não foram consideradas as peculiaridades das contratações vinculadas a programas federais e o risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais.

Assim, requereu que este Colegiado se manifeste, de forma específica, sobre a incidência dos arts. 20 e 22 da LINDB, sobre a tese referente às contratações temporárias vinculadas a programas federais e sobre a alegação de insuficiência do concurso realizado para afastar o risco de descontinuidade dos serviços públicos.

Pugna, outrossim, para que, caso o saneamento dos vícios conduza à revisão do alcance do julgado, sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, com a correspondente adequação do comando decisório relativo à exoneração dos vínculos temporários.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 34386763), pleiteando a rejeição dos embargos de declaração opostos, sob o argumento de que não se verifica nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado.

Requer, por fim, a manutenção integral dos termos do acórdão embargado, asseverando que o recurso possui nítido intuito de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, mas não merece prosperar.

Da Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade

O acórdão embargado foi cristalino ao manter a decisão que determinou a regularização do quadro de pessoal. A parte dispositiva do acórdão ora guerreado foi assim redigida:

"Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil."

A insurgência do Município quanto à suposta omissão dos arts. 20 e 22 da LINDB não prospera. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a citar textualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente para resolver a lide.

No caso, o acórdão foi enfático ao manter a decisão monocrática que já havia ponderado a necessidade de regularização do quadro funcional frente ao princípio constitucional do concurso público (art. 37, II, CF).

Diferente do que alega o embargante, não há vício a ser sanado, trendo em mira que o julgado considerou as consequências práticas da decisão ao determinar que
"a exoneração apenas ocorrerá após a realização do concurso público e o provimento dos cargos efetivos, afastando o risco de descontinuidade dos serviços".

Desse modo,
a decisão embargada cuidou de observar as consequências práticas (em atenção ao espírito da LINDB) ao pontuar que a exoneração dos temporários deve ocorrer de forma vinculada ao provimento dos novos servidores concursados, justamente para evitar o colapso dos serviços públicos.

A tentativa de excluir contratações vinculadas a programas federais ou alegar a insuficiência do concurso visa, por via oblíqua, rediscutir o mérito da causa — o que é vedado em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, frise-se que a contradição que autoriza os embargos deve ser interna (entre os fundamentos e o dispositivo), e não entre a decisão e o entendimento da parte ou normas legais que esta julga aplicáveis.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ALEGADA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO . INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida . Precedente
. 2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado.
Precedentes . 3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo, não há como este ser acolhido. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2091945 RS 2022/0082274-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Ademais, é curial assinalar que o julgador não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, em face do livre convencimento motivado, pelo que vale

citar decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO . CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida . No Superior Tribunal de Justiça, o particular interpôs agravo interno contra decisão que conheceu do seu agravo em recurso especial relativamente à matéria que não se enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do recurso especial. II - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional . III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese .
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS n . 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]IV - Quanto à matéria constante nos arts. 2º, X, 3º, III, da Lei n . 9.784/1999, e art. 28 e 50, I, II, VI, VII, e § 1º, da Lei n. 9 .784/1999, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão.Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa .V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.VI - Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2630284 DF 2024/0128819-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E EXCESSO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença parcialmente procedente, a qual determinou a exclusão do nome do embargado dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais. O embargante alega omissão, contradição e excesso na condenação em honorários advocatícios, requerendo a reforma do julgado para reconhecer sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, a limitação dos honorários ao valor reconhecido judicialmente .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

As alegações do Estado do Pará, quanto à ausência de certeza na exclusão de restrição de crédito, ao valor da indenização por danos morais e à condenação em honorários advocatícios, revelam inconformismo com a decisão e tentativa de reexame da matéria já decidida.

Não há contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ .

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material .

A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente as questões capazes de alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02 .2000; STJ, ED no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j . 08.06.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08084515220218140301 28527403, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Como bem destacado pelo Ministério Público, o embargante busca apenas manifestar seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável. Aplica-se, portanto, o entendimento de que a mera discordância da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

O que se observa é o mero inconformismo com a conclusão de que a ausência de concurso por quase 20 anos desnatura a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF.

Portanto, inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026